Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa (§ 3o do art. 180 do CP), sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação da conduta do réu de receptação dolosa para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada entende que, no crime de receptação, basta o dolo eventual para a condenação, sendo desnecessária a comprovação de que o agente tinha certeza da origem ilícita do bem.
4. Cabe à defesa o ônus de demonstrar que o réu desconhecia a procedência criminosa do objeto apreendido ou que o adquiriu de boa-fé, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, o réu foi abordado em posse de um celular roubado e não apresentou qualquer documentação ou prova que corroborasse a alegação de aquisição lícita. O preço abaixo do valor de mercado e a compra por meio de redes sociais reforçam a presunção de que, no mínimo, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita.
6. A inexistência de elementos que afastem o dolo eventual inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa.
7. A pena foi corretamente fixada, com a devida individualização, conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, a comprovação de que o bem apreendido estava na posse do réu gera presunção relativa de dolo, cabendo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a sua boa-fé.
2. O dolo eventual caracteriza-se pela aceitação do risco da ilicitude da coisa adquirida, sendo suficiente para a condenação pelo crime de receptação dolosa.
3. A ausência de prova documental da origem lícita do bem, aliada a circunstâncias suspeitas da aquisição, afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput, e § 3o; Código de Processo Penal, art. 156. Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023. TJDFT: Acórdão 1974323, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1974277, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1971810, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 1965916, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025.